Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-09.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez.

Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.

Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.º
1000855-09.2019.8.11.0003
), proposta por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 80529069 - Pág. 1)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigível da importância de
R$11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
embutida na fatura de janeiro/2019, bem como a quitação desta. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 59761476)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que a cobrança não se referia a faturas de recuperação, mas sim de acúmulo de consumo referente aos meses de setembro e outubro de 2018, porque não foi possível realizar a leitura no medidor nesses meses. Defende que a cobrança é possível desde que se refira aos últimos três ciclos de faturamento, conforme o disposto no art. 113, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Sustenta que não há ato ilícito capaz de gerar o dano moral. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 80529078) pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000855-09.2019.8.11.0003), proposta por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 80529069 - Pág. 1)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigível da importância de
R$11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
embutida na fatura de janeiro/2019, bem como a quitação desta. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O autor relata que é proprietário da UC nº 6/1812965-0, e recebeu uma fatura de consumo de energia elétrica, com vencimento em novembro/2018, nota fiscal nº 002.945.041, no valor de R$15.442,85 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento em 10/12/18, paga em 07/12/18; que, posteriormente, a ré substituíra a cobrança supramencionada pela nota fiscal nº 003.033.636 no valor de R$26.911,25 (vinte e seis mil novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 18/12/18.

Inconformado com o referido aumento, tendo em vista que não houvera nenhuma alteração nos equipamentos do estabelecimento da autora que justificassem a cobrança, a mesma registrara reclamação sob o protocolo nº54045481, em 27/12/2018; que, a empresa ré em resposta a reclamação formulada, informara ser improcedente o pedido devido a necessidade de refaturamento da fatura questionada, alegando que o valor correto da cobrança era de
R$26. 911,25
(vinte e seis mil novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), tendo o autor pago o valor de R$15.442,85 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), restando, portanto, uma diferença no importe de R$11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), o qual foi cobrado na fatura de janeiro/2019.

Esclareceu que, não houve qualquer alteração nos equipamentos do estabelecimento da autora que justificassem o aumento na cobrança, e que a ré alega que a diferença cobrada se refere ao refaturamento dos meses de setembro e outubro, durante os quais não foi possível fazer a leitura do medidor e, portanto, a cobrança foi feita pela média e incluída na fatura de novembro de 2018.

Procurou a ré e solicitou uma revisão e análise técnica para apuração do que estava ocorrendo, porém sem resultado.

Moveu a presente ação contra a concessionária que foi julgada parcialmente procedente de modo a
declarar a inexigível da importância de
R$11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
embutida na fatura de janeiro/2019, bem como a quitação desta
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a suposta legalidade da cobrança de recuperação de consumo, resultante da falta de leitura da UC por suposto impedimento não declinado pela apelante.

A apelante alega que houve impossibilidade de aferir o equipamento referente à UC do apelado e, que, quando se conseguiu o acesso, se apurou valor acima da média mensal, mas referente ao acúmulo de consumo de dois meses, na fatura de novembro. Como esta havia sido paga, o valor foi novamente incluído na fatura do mês de janeiro/2019.

No entanto, nota-se que não restou comprovada a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso ao equipamento para leitura e menos ainda que o consumidor tenha sido notificado da situação ou mesmo da forma diferente de cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
COBRANÇA EXORBITANTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL
. TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO
.
RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE
. FATURAS SEM LEITURA QUE DEVERÃO SER CALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESESANTES DA CONSTATADA IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 6.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM QUANTUM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONFORME OS PARÂMETEROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0024437-06.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.10.2019)

Desse modo, observa-se que, ainda que fosse verdadeira a tese da apelante, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho medidor, esta deveria ter enviado à autora uma notificação a respeito da situação, o que não demonstrou.

Ainda que tivesse apresentado como prova as telas de seus próprios sistemas informatizados, já restou decidido que se trata de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para leitura da Unidade Consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA– VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal”. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por fim, há que se esclarecer que somente não se verificou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica porque o autor efetuou o pagamento das faturas com consumo excessivo, valores esses que foram liberados aos seus titulares na sentença.

Com relação à alegação de que não cabe a condenação ao pagamento de danos morais, observa-se que tal pleito restou indeferido, portanto não pode ser objeto do presente recurso.

Desta feita, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021